Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-75.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-75.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

APELADO: ERIALDA MARTINS SOBRAL e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA CEREBRAL (TUMOR). SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA E MATERIAIS. APELAÇÃO DA OPERADORA: ALEGAÇÃO DE PERDA DE VÍNCULO CONTRATUAL POR DEMISSÃO DO TITULAR E EXCLUSÃO DE MATERIAL DE NATUREZA EXPERIMENTAL (OFF LABEL). DESCABIMENTO. FATO GERADOR E AUTORIZAÇÃO OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA APÓLICE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COBERTURA MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A RECUSA DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO DA AUTORA: IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO. DECAIMENTO DE APENAS UM ITEM ACESSÓRIO (KIT DAC) DENTRE OS DIVERSOS PEDIDOS DEFERIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDOS O DO RÉU BRADESCO SAÚDE S/A DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA ERIALDA MARTINS SOBRAL PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO TOCANTE À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, JÁ CONSIDERADO O TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, determinando que a ré arque com procedimento cirúrgico neurológico (exceto o material "Kit DAC"), condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e distribuindo o ônus sucumbencial em 70% para a ré e 30% para a autora.

II. Questão em discussão

Definir se o cancelamento do contrato após a autorização do procedimento exime a operadora da obrigação de custeio.

Analisar a legalidade da exclusão de material sob a justificativa de ser "off label" e se tal exclusão implica em sucumbência recíproca relevante.

Verificar a ocorrência de dano moral pela demora/negativa de atendimento em quadro de tumor cerebral.

III. Razões de decidir

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). A obrigação de cobertura se cristalizou quando a doença foi diagnosticada e o procedimento autorizado na vigência do contrato. O posterior distrato não retira o direito adquirido à assistência para o evento ocorrido durante a vigência da apólice, sob pena de ferir a boa-fé e a função social do contrato (art. 422 do CC).

Sobre a tese de material "off label" (Kit DAC), embora a operadora sustente a exclusão com base no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, a sentença já excluiu tal item. Contudo, impõe-se registrar que o uso "off label" refere-se ao uso de medicamento/material com indicação diversa da bula, mas que, havendo fundamentação médica e evidência científica, sua exclusão é abusiva, conforme o §13 do art. 10 da Lei 9.656/98 (incluído pela Lei 14.454/2022). No caso, a autora obteve êxito no provimento principal (a cirurgia em si), tornando a exclusão do "Kit DAC" um decaimento ínfimo.

A negativa de cirurgia para patologia grave (tumor cerebral) enseja dano moral
in re ipsa
, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente. Valor de R$ 10.000,00 mantido por atender à proporcionalidade.

Reformada a sentença quanto aos honorários: a autora decaiu apenas quanto a um material secundário, alcançando a procedência da cirurgia, internação, honorários médicos e danos morais. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Bradesco Saúde S/A desprovido. Recurso de Erialda Martins Sobral provido para atribuir a sucumbência integral à ré.

Tese de julgamento: "1. Eventos de saúde cujos procedimentos foram autorizados na vigência do contrato devem ser garantidos mesmo após o cancelamento do plano. 2. A sucumbência do autor em item acessório de material cirúrgico caracteriza decaimento mínimo (art. 86, parágrafo único, CPC), impondo ao réu o ônus sucumbencial integral."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Código Civil, art. 186 e 422.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000740-75.2023.8.05.0137, em que figuram como apelante e apelada BRADESCO SAUDE S/A e ERIALDA MARTINS SOBRAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO S/A E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA , nos termos do voto do relator.

Salvador, .